Tribunal: TJSP
Processo: 1012162-03.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1012162-03.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de
Osasco, em que são embargantes ADEMIR SANTOS FELICIANO FILHO e
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA (CURADOR(A)), são embargados BRADESCO
SAÚDE S/A e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SINO BRASILEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1012162-03.2016.8.26.0405/50000
Embargante: Ademir Santos Feliciano (incapaz representado)
Embargados: Bradesco Saúde S/A e Associação Hospitalar Sino
Brasileiro (AHSB)
Comarca: Osasco
VOTO No 37465
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 815/822 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que deixou de se pronunciar sobre o questionamento
específico relacionado à imprescindibilidade da realização de
consulta pré-operatória para a realização do procedimento cirúrgico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletivo prescrito ao autor, ora embargante.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Anoto, de início, que os presentes embargos serão julgados
virtualmente, eis que incabível sustentação oral nesta sede.
5.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
6.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
7.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
8.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”
10.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, que pronunciou-se expressamente sobre
a questão arguida pela embargante, senão vejamos:
“8.
Conforme se infere dos autos, o autor gozava de
saúde normal e vida ativa, sem qualquer alergia
relatada, exceto a ”vick vaporub”, cujos componentes
não estão presentes no medicamento utilizado para a
anestesia,
sendo
assim
classificado
como
ASA1
(classificação da American Society Anesthesiologists para
pacientes sadios, sem alterações orgânicas, até 40 anos,
casos para os quais não há indicação de avaliação pré-
operatórias ou exames complementares).
9.
Por outro lado, não obstante seja objetiva a
responsabilidade da seguradora e do nosocômio, exige-
se a comprovação de culpa do médico que atendeu o
autor por tratar-se de responsabilidade subjetiva e,
tratando-se
de
suposto
erro
médico,
torna-se
indispensável a demonstração de culpa do profissional
que atendeu o paciente.
10.
Nesse sentido, conforme bem salientado pela i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrada singular “ tratando-se de suposto erro
médico, que não envolve defeito de um serviço
hospitalar propriamente dito, é de rigor a demonstração
da culpa ou dolo do profissional da saúde, sob pena de
este responder objetivamente por danos causado por
quem tem a proteção legal de exigência de culpa ou
dolo (médico), o que implicaria desvirtuamento do
sistema legal da responsabilidade civil.
11.
Destarte, vale considerar a esclarecedora prova
técnica pericial produzida, que foi suficientemente
abrangente e deixou bastante clara a ausência de falha
da equipe médica que atendeu o autor, senão vejamos:
“A anestesia geral é um procedimento muito comum,
ocorre milhares de vezes diariamente e muito seguro,
contudo não isento de riscos e complicações. As
complicações ainda que pouco frequentes são normalmente graves incluindo a parda
cardiorrespiratória. Daí a necessidade de ser realizada
apenas em ambiente hospitalar, assistida por médicos e
com todo o equipamento e materiais necessários para
seu tratamento. Estas complicações podem decorrer por
fatores diversos entre eles as reações alérgicas aos
medicamentos utilizados ou depressão cardíaca também
decorrente da medicação utilizada. Estas complicações
são súbitas e, ainda que possíveis, inesperadas e
imprevisíveis, sobretudo quando o paciente é hígido e
não apresenta condições patológicas prévias. Quando
ocorrem
é
fundamental
que
haja
uma
pronta
intervenção do médico assistente para sua reversão.
Mesmo quando o paciente é submetido a todas as
tentativas de reanimação, pode ocorrer do evento ser
irreversível e evolução para óbito ou ainda reversão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém havendo sequelas com destaque para aquelas
decorrentes da falta de oxigenação cerebral (anoxia).
De acordo com o verificado nos documentos médicos
anexados ao processo verifica-se que na indução
anestésica
houve
parada cardiorrespiratória sendo
prontamente identificada e iniciada as manobras de
ressuscitação, utilizados os procedimentos previstos pela
comunidade médica, sendo a parada revertida, porém
em função da anoxia cerebral apresentou sequelas
neurológicas
coma vigil. De acordo com a mãe do
paciente, o mesmo era hígido e que não havia qualquer
história de doenças ou alergias. O paciente relatou no
pré-operatória ser alérgico a “vick”. Nas medicações
utilizadas para o procedimento anestésico não há
utilização dos componentes químicos do Vick (cânfora,
mentol e óleo de eucalipto). Assim diante do exposto é
possível concluir que a complicação anestésica que o
paciente
apresentou
não
decorreu
de
conduta
inadequada da equipe médica, não havendo elementos
caracterizadores de má prática médica.
12.
Assim, as responsabilidades médicas foram bem
analisadas pelo julgamento de primeiro grau e não
devem receber qualquer alteração, não estando
presente o liame causal entre o fato imputado ao
hospital e dos danos sofridos pelo paciente, sendo certo,
ainda, que, conforme declarado pelo i. Perito Judicial, no
presente caso não havia teste específico para reações
alérgicas a ser realizado; não havia como ser evitado,
colocando uma pá de cal no assunto.”
11.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
12.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
13.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo autor, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR